Tribunal: TJMT
Processo: 1015567-76.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015567-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), ADRIANO RODRIGUES - CPF: 882.511.011-15 (PACIENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), ADRIANO RODRIGUES - CPF: 882.511.011-15 (PACIENTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES DA SILVA SÁ (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
[MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]
– PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE NÃO FORAGIDO, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA, SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA, PRECARIEDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DO DELITO – SUPOSTA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – TRANSCURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO FATO E A PRISÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOVOS DELITOS – JULGADO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE INTERROGATÓRIO E CITAÇÃO PESSOAL – APARENTE DESCONHECIMENTO DA IMPUTAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ –REGISTRO DE EMPREGOS DESDE 2006 – ENDEREÇO CERTO – NASCIMENTO DOS FILHOS NO DISTRITO DA CULPA – INTENÇÃO DE FUGA NÃO IDENTIFICADA – ARESTO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A gravidade da conduta não autoriza a segregação cautelar se transcorrido extenso lapso temporal - mais de 16 (dezesseis) anos - entre a data do fato criminoso e a efetivação da prisão, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente (STJ, RHC 119009/PE).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF; HC 446.010/SP).

A residência em outro Estado da Federação e o decurso de tempo da persecução penal recomendam a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (TJMT, N.U 000187984.2017.8.11.0092).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015567-76.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): MARCELO ALVES CAMPOS

PACIENTE(S):

ADRIANO RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ADRIANO RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE N.U 0001567-36.2004.8.11.0037), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV, do CP – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente não estaria foragido, possui endereço certo e ocupação lícita; 3) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário e a pandemia de COVID-19 autorizam/recomendam a soltura do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ou prisão domiciliar (ID 51687958), com documentos (ID 51687959/ID 51687962).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente para
substituir
a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 52223451).

O Juízo singular prestou informações (ID 54287456).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Art. 121, §2º, I, III e IV e art. 155, caput, na forma do art. 69 todos do Código Penal

– Pleito de liberdade provisória ou concessão de prisão domiciliar – Possibilidade em parte – Ausência de contemporaneidade, tendo em vista que o fato ocorreu em 2004 e a prisão foi efetivada no ano de 2020 – Não mais persistem os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva – Ausência de demonstração que o paciente tem a intenção de furta-se à aplicação da lei penal - Liminar parcialmente deferida, fixando medidas cautelares diversas da prisão – A prisão preventiva é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos internos, em razão da pandemia da COVID-19 – In casu, diante da reprovabilidade da conduta, além do fato do paciente residir em outro Estado da Federação (Minas Gerais), bem como o decurso de tempo da persecução penal, mostra-se adequado, ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Pela concessão parcial da ordem.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 55027969)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 52223451), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...]
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito [“por inconformismo quanto a separação, teria desferido vários golpes contra a sua convivente na época dos fatos, a vítima Maria da Silva Sá, a qual veio a óbito”], e para assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciada na suposta fuga do distrito da culpa.

Todavia, a gravidade da conduta não autoriza a segregação cautelar, visto que transcorrido extenso lapso temporal – mais de 16 (dezesseis) anos – entre a data do fato criminoso e a efetivação da prisão, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente, a elidir o pressuposto da garantia da ordem pública (STJ RHC 119009/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.11.2019).

Ademais, o paciente não fora interrogado perante a autoridade policial, tampouco citado pessoalmente, a evidenciar aparente desconhecimento da imputação.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018).

Frise-se que a impetração está instruída com traslado da CTPS-Carteira de Trabalho e Previdência Social do paciente, com registros de contratação de trabalho desde o ano de 2006 (ID 51687960), comprovantes de endereço em nome da sua atual companheira (ID 51687961) e certidão de nascimento dos filhos, nascidos nos anos de 2006 e 2009, no Município de Monte Carmelo/MT [local do cumprimento da prisão -ID 31322954].

Sob essa ótica, não se identifica ato comissivo ou omissivo do paciente que demonstre a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, sobretudo ao sopesar os registros de empregos e a certidão de nascimento dos filhos, todos na mesma cidade. [...]

Logo, não persistem os fundamentos para segregação cautelar. Não obstante, sopesada a residência em outro Estado da Federação [Minas Gerais] e o decurso de tempo da persecução penal, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (TJMT, N.U 000187984.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018). [...]”
(ID 52223451
)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas
cautelares alternativas: 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com as testemunhas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020